Tribunal: TJBA
Processo: 0332284-09.2019.8.05.0001
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0332284-09.2019.8.05.0001.1.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: MÁRCIO JESUS DOS SANTOS Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA NAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO ART. 1.021, §1º, DO CPC, QUE ESTABELECE A NECESSIDADE DE A PARTE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE AS RAZÕES DE DECIDIR EXPOSTAS NA DECISÃO OBJETO DO SEU INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0332284-09.2019.8.05.0001.1., em que é agravante MÁRCIO JESUS DOS SANTOS e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer do recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça